Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700030-98.2023.8.07.0007 APELANTE: RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES APELADO: EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. No caso, a apelação Id. 63739558 foi interposta no dia 19.6.2024, contudo, o recolhimento do preparo ocorreu em 9.7.2024 (Id. 63739612). Dispõe o artigo 1.007, §4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se os apelantes Edilson Junio Borges e Antônio Osorio Mendes para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso Id. 63739558. Em seguida, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Rafael Antônio Bombarda para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso Id. 63739616, atentando-se para a certidão Id. 63739554. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora